Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-94.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que julgou parcialmente procedente a inicial para condenar o réu no pagamento de alimentos à sua filha, no valor de 20% dos seus rendimentos brutos atuais, incluindo décimo terceiro, 1/3 de férias, horas-extras, gratificações e PLR (participação nos lucros e resultados), acrescido de salário-família e auxílio-creche, caso existam, excetuando-se os descontos obrigatórios por lei e as verbas indenizatórias. Em relação às verbas rescisórias, só as de cunho indenizatório deveriam ser incluídas na base de cálculo da prestação alimentícia. Foi determinado que em caso de desemprego, os alimentos seriam calculados no percentual de 20% sobre o salário-mínimo vigente à época do pagamento. 1.1. Nesta sede recursal o requerido pede a reforma da sentença a fim de que os alimentos sejam fixados em valor não superior a R$ 700,00.
2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada". E, ainda, no art. 1.699, que "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". A propósito, acrescente-se também, consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 2.2. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta. 2.3. Cumpre, assim, reafirmar, que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades, possibilidades e razoabilidade, em cada caso concreto.
3. Na hipótese, verifica-se que o genitor é servidor público da Secretaria de Estado de Educação do DF, sendo agente de gestão educacional, auferindo uma renda bruta mensal de R$ 6.773,93 e uma renda líquida de aproximadamente R$ 3.904,85. 3.1. Ocorre que, em que pese possuir despesas com cartão de crédito, empréstimos descontados em folha e outras pensões alimentícias, deixou de demonstrar que suas despesas são exorbitantes ou que não detém a possibilidade de custear a pensão determinada no feito, que o impossibilitariam de pagar um valor superior a R$ 700,00. 3.2. Cabe salientar que a sentença se fundamentou no fato de que a alimentanda possui 2 anos e meio de idade, tendo total dependência de seu sustento em relação a seus genitores, e iniciou a fase escolar, com gastos referentes a essa nova etapa. 3.3. Além disso, o fato de o genitor possuir outros filhos e ter adquirido dívidas não o exime de sua obrigação referente aos alimentos devidos à filha, conforme sua capacidade financeira. 3.4. Deve-se ressaltar que o valor de pensão fixado em 20% dos rendimentos brutos do réu para a menor mostra-se justo. 3.5. Isso porque não se pode inviabilizar a subsistência do genitor e por outro lado é preciso proporcionar à autora o mínimo necessário, a fim de preservar o trinômio: necessidade, possibilidade e razoabilidade. 3.5. Sem dúvidas que o dever de prestação alimentícia cabe a ambos os genitores, cada um na proporção dos seus recursos. No entanto, a genitora já vem arcando com as despesas imediatas da menor, mantendo-a com o necessário. 3.6. Assim, visando não agravar de forma intensa o dever do pai e considerando que a genitora vem arcando praticamente sozinha com o dever de sustento da filha, deve ser mantida a sentença em seus termos.
4. Apelação desprovida.